Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO. SÚMULA 504 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação monitória embasada em notas promissórias, considerando o termo inicial do prazo quinquenal a data de emissão dos títulos, com base na Súmula 503 do STJ, que trata sobre cheques.
2. Tratando-se de ação monitória embasada em notas promissórias, a contagem do prazo prescricional quinquenal tem por termo inicial a data seguinte ao vencimento do título, e não a data de emissão, nos termos da Súmula no 504 do STJ.
3. Não tendo decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do ajuizamento da ação e o vencimento dos títulos, não resta configurada a prescrição da pretensão da parte autora deduzida em ação monitória.
4. Apelação conhecida e provida.